Tribunal: TJDFT
Processo: 0001729-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente.
2. Embora o emprego de uma faca durante o roubo não tenha sido utilizado como causa de aumento no caso dos autos, é evidente que tal circunstância tornou a conduta do acusado mais gravosa, podendo ser considerada para exasperar a pena-base.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, reduzindo a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados no valor legal mínimo.